Tribunal: TJSP
Processo: 1019641-16.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Procedência. Responsabilidade objetiva da instituição financeira não afastada. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais

Ementa:

Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Procedência. Responsabilidade objetiva da instituição financeira não afastada. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos morais configurados. Fixação. Incidência do parágrafo único do artigo 927, do CC. Teoria do risco profissional. Falha da instituição financeira evidenciada. Dano moral "in re ipsa" configurado. "Quantum" indenizatório. Critérios de prudência e razoabilidade. Adequação do montante arbitrado.
Determinação de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente em dobro. Art. 42 do CDC. Modulação do entendimento firmado no Tema 929 (EAREsp 676.608/RS). Efeitos da decisão aplicáveis somente às cobranças realizadas após a data da publicação do respectivo acórdão. Ausente a demonstração da má-fé, determina-se a devolução de forma simples. Sucumbência mantida.
Recurso a que se dá provimento em parte.